Tribunal: CARF
Processo: 19515.002198/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002198/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.913 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
AURÉLIO MARTINS DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece das matérias não suscitadas na Impugnação, operando-se, em
relação a elas, a preclusão, consoante o art. 17 do Decreto no 70.235/72.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. INCOMPATIBILIDADE
ENTRE DISPÊNDIOS HAVIDOS PELO CONTRIBUINTE E A RENDA
DISPONÍVEL. PROVA.
É necessária a prova conclusiva da tributação da renda do contribuinte que
justifique seus gastos, ou sua comprovação por rendimentos tributáveis, isentos
e não tributáveis e/ou tributados exclusivamente na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, para na parte conhecida negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Cesar Macedo Pessoa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002198/2009-31
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002198/2009-31

Trata-se de Recurso Voluntário em face do lançamento tributário por Imposto de
Renda Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2005, no valor de R$ 117.306,88, juros de
mora e multa de ofício de R$ 87.980,16.
O procedimento fiscal e as infrações foram registrados pela autoridade lançadora
no Termo de Verificação Fiscal (às fls. 429 a 433), Demonstrativo dos Saldos Bancários (às fls.
424), Demonstrativo de Gastos com Cartões de Crédito (às fls. 425 a 427), Análise da Variação
Patrimonial e dos Dispêndios Realizados - Ano-calendário 2005 (às fls. 428), Demonstrativos de
Apuração do Imposto de Renda Pessoa Física e de Multa e Juros de Mora (às fls. 434 e 435) e na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às fls. 436 a 439).
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e no Termo de Verificação
Fiscal, que foi constatado o acréscimo patrimonial a descoberto, não justificado ou não
comprovado por rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis e/ou tributados
exclusivamente na fonte, cujos montantes mensais, relacionados às fls. 432, foram apurados à
partir do confronto mensal entre recursos disponíveis e aplicações versus dispêndios realizados.
A incompatibilidade entre dispêndios havidos pelo contribuinte e renda disponível, evidenciaria
a existência de renda consumida não declarada e, portanto, não submetida à tributação. Nesse
sentido, o crédito tributário foi lançado por omissão de rendimentos, tendo em vista o “acréscimo
patrimonial a descoberto”. O enquadramento legal é o previsto no artigo 55, inciso XIII, e
parágrafo único e artigos 806 e 807 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99); e a multa e juros de
mora no artigo 44, inciso I, e artigo 61, §3°, da Lei n° 9.430/1996.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Impugnação, afastando as
preliminares levantadas pelo Recorrente, e em especial pela ausência de prova das suas
alegações, quanto ao mérito.
Apresentado Recurso Voluntário, em que se sustenta, em síntese:
Preliminarmente:
(i)
que o ônus probatório é do fisco;
(ii)
que inexiste prova da origem do acréscimo patrimonial a descoberto, na
medida em que a fiscalização baseou-se na premissa equivocada, em
especial de que a totalidade de pagamentos feitos à Administradoras de
Cartões de Crédito correspondem em sua totalidade à quitação de despesas
do Recorrente. É que os gastos com cartões de crédito tratam-se, em sua
maior parte, de quitação de empréstimos obtidos junto às Administradoras
de Cartões de Crédito, através de serviço denominado “Pague Contas”.
Portanto, não houve acréscimo patrimonial, eis que o fisco não teria
considerado as origens, ou seja, os empréstimos obtidos junto às
administradoras de cartões, considerando apenas as suas correspondentes
liquidações;
(iii)
Utilização de premissa e metodologia equivocadas pela fiscalização, eis
que naquele ano, já se possibilitava ao titular de um cartão de crédito das
Administradoras Credicard (Banco Itaú) e a Unicard (Unibanco), adquirir
um empréstimo no cartão de crédito de modo bem simples. Assim, bastava
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002198/2009-31

solicitar o pagamento de boleto bancário com a função cartão de crédito,
conforme contrato (doc. 06), item 5.6, “Pague Contas”; que o Recorrente
fez isso diversas vezes no ano de 2005 (doc. 15), que bastava aguardar
dois dias úteis para receber o crédito em sua conta corrente, conforme
comprovado pelas transações que então detalha em seu recurso (tabela de
fl. 07 do recurso).
(iv)
Também alega que poderia “liquidar boletos de obrigações contraídas
junto à Administradora de Consórcio a partir da obtenção de empréstimos
junto à Administradora de Cartão de Crédito, como de fato o fez nos
meses de Junho, Julho (does. 13 e 14), Agosto, Setembro, Outubro e
Dezembro, e indubitavelmente comprovado às fls. 172, 291, 292, 299,
300, 294, 301, 314, que demonstram que houve o pagamento de sete
parcelas do Consórcio de Imóvel (fls. 172), o qual foi devidamente
relacionado na planilha Análise da Variação Patrimonial e Dispêndios
Realizados (fls. 453) como Aplicação de Recurso, a partir da obtenção de
Empréstimo junto à Administradora (respectivamente fls. 291, 292, 299,
300, 294, 301, 314), porém, sem que fosse considerado tal Origem de
Recurso pela fiscalização, penalizando, portanto, o Contribuinte
reiteradamente”.
(v)
Quanto a essa preliminar, aduz que “há ainda, na movimentação de cartões
de crédito do Contribuinte, comprovação de que houve pagamento de
faturas de cartões de crédito de uma Administradora com empréstimo
obtido junto à outra Administradora, mais uma vez sem que houvesse o
reconhecimento da fiscalização a fim de lançar tais valores como Origem
de Recursos na apuração do inconsistente Acréscimo Patrimonial a
Descoberto. A seguir, demonstra o alegado na tabela de fl. 9 do recurso.
(vi)
Que “não bastando tais argumentos para caracterizar definitivamente que a
metodologia utilizada pela fiscalização, partindo de premissas incorretas,
apurou equivocadamente Acréscimo Patrimonial a Descoberto, fica ainda
demonstrado que houve, ao longo do ano de 2005, diversos Empréstimos
obtidos pelo Contribuinte junto às Administradoras de Cartões de Créditos
e repassados para a conta de sua genitora. Sra. Clarice Comino, a título de
Mútuo entre Pessoas Físicas (doe. 09), a partir do pagamento de boletos
sem registro de titularidade desta (doe. 10). Aduz que todas as transações
ou Mútuos entre o Recorrente (mutuante) e sua genitora (mutuária) foram
liquidados no próprio exercício de 2005. pela mutuária diretamente à
Administradora de Cartão de Crédito, conforme demonstram, por
exemplo, lançamentos na data de 19/12/2005 do extrato bancário da
mutuária (doc. 12), devidamente correspondido pelas faturas de cartões de
crédito do mutuante às fls. 302, 304 e 283; ou liquidados pela mutuária ao
mutuante, que por sua vez liquidou-os junto à Administradora de Cartão
de Crédito, não necessariamente nesta ordem. Sustenta que para provar o
alegado, “necessária a apresentação dos extratos bancários da mutuária, os
quais demonstram os créditos em conta corrente, porém, dado o tempo
decorrido desde 2005, não foram localizados, com exceção dos extratos de
Maio e Dezembro (doc. 12). Os demais, Junho a Novembro, serão
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002198/2009-31

juntados ao Processo tão logo sejam fornecidos pelo Banco, conforme
solicitado recentemente (doc. 11)”.
(vii)
A apuração de Aplicações de Recursos atreladas aos cartões de crédito
deveria ser feita com base nos pagamentos às administradoras decorrentes
das despesas encontradas nas faturas de cartões de crédito (fls. 279 - 351),
a saber, as despesas com compras e os encargos. Nesse sentido, deveriam
ser desconsideradas toda e qualquer operação de natureza de empréstimos
obtido junto às administradoras de cartões de crédito, denominadas serviço
"Pague Contas", conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços
da Administradora de Cartões de Crédito do Banco Itaú (doc. 06)
(viii) .No doc. 01 do recurso, o Recorrente sustenta que foi coligida planilha
denominada "Relatório Detalhado para Análise das Faturas dos Cartões de
Crédito", que teria o objetivo de demonstrar separadamente a apuração dos
valores pagos às Administradoras de Cartões de Crédito a título de
liquidação de Empréstimos (coluna 'J') e a título de despesas (compras e
encargos) incorridas pelo Recorrente (coluna 'K').
(ix)
Sustenta que neste relatório se apurou o total de Pagamentos efetuados
pelo Recorrente às Administradoras de Cartões de Crédito em decorrência
de COMPRAS e ENCARGOS, no valor total de R$ 20.167.67. e os
Pagamentos efetuados em quitação a Empréstimos no valor total de R$
511.311.03. Assim, paro o Recorrente, “Os valores relacionados a
COMPRAS e ENCARGOS, vez que tratam-se de efetivas despesas
efetuadas com cartões de créditos e liquidadas pelo Contribuinte no
exercício de 2005. quando considerados a título de Aplicações de
Recursos a partir da utilização de cartões de crédito, no total de R$ R$
20.167.67, em substituição aos valores incorretos lançados pela
fiscalização, no total de R$ 489.886.98. sem mesmo corrigir outros
eouívocos
da
fiscalização.
CORRIGEM
o
incorreto
Acréscimo
Patrimonial a Descoberto apurado de R$ 429.000.96. e revela um saldo
excedente de Recursos no exercício de 2005 de R$ 40.718.35”.
(x)
Que em relação ao indicado no TVF, às fls. 526, item 15, no sentido de
que o Recorrente teria liquidado o empréstimo, obtido junto à empresa
FSS Informática e Pesquisa Clínica Ltda, de sua propriedade, no mês de
Janeiro, informa que não existiu tal empréstimo, eis que tal empréstimo
não ocorreu de fato, uma vez que, conforme informou à fiscalização às fls.
352, o faturamento da referida empresa de sua propriedade era recebido
diretamente em sua conta corrente Pessoa Física. Indica planilha, ainda,
cotejando, com sua movimentação bancária, os créditos referentes ao
faturamento da referida empresa, Notas Fiscais (fls. 371-383),
devidamente indicados nos extratos bancários (fls. 229-241). “Assim,
comprova-se que o pagamento de empréstimo foi indevidamente
considerado como Aplicação de Recurso pela fiscalização, uma vez que tal
registro contábil no livro diário da Empresa FSS em Janeiro, conforme
informado pela fiscalização (fls. 526), visava tão somente atender às
formalidades contábeis, e não registram a verdade material, a qual,
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002198/2009-31

revelada, confirma aue o Contribuinte recebeu, em sua conta corrente
Pessoa Física, os valores do faturamento desta empresa”.
(xi)
Também junta planilha indicando os valores corretos, pagos a título de
prestação do consórcio a partir de empréstimos obtidos junto à
Administradora de Cartões CREDICARD.
(xii)
Na mesma lógica, o Recorrente informa que os valores corretos, pagos a
título de Prestações do Programa Habitacional a partir da obtenção de
Empréstimos obtidos junto à Administradora de Cartões CREDICARD
seriam os então indicados em planilha específica (pelo pague contas).
(xiii) Que para atender a exigência de comprovação de resgate de título de
capitalização da empresa Real Capitalização SA, ocorrido em 31/05/2005
no valor de R$ 6.250,60, o Recorrente protocolou junto ao Banco
Santander, atual responsável por esta empresa, solicitação de 2a via de
comprovante de resgate do referido título de capitalização. Assim, o
referido comprovante será juntado ao presente Processo tão logo seja
fornecido pelo Banco (doc. 08).
(xiv) Quanto às parcelas lançadas como rendimentos isentos (lucros
distribuídos) o Recorrente esclarece que os documentos que a fiscalização
refere-se são o Livro Diário da referida empresa, e não os extratos
bancários do Recorrente (fls. 229-241). Estes sim, e não aquele, podem
demonstrar os meses de efetivo recebimento dos valores a título de
rendimentos oriundos da referida empresa.
(xv)
Elabora planilha, indicando os valores que teriam sido desconsiderados
pela fiscalização, referentes aos pagamentos entre administradoras de
cartão de crédito.
(xvi) A seguir, detalha as transações a título de empréstimos pessoais,
informando que tais operações são devidamente correspondidas pelos
créditos dos boletos pagos com cartões de crédito em sua própria conta
corrente, de acordo com os extratos bancários do Recorrente (fls. 201-
241), revelando verdadeiros Empréstimos Pessoais obtidos junto às
Administradoras de Cartões de Crédito. Além disso, que a operação de
crédito em conta corrente dá-se após 2 dias úteis da data de pagamento do
boleto, de acordo com regra do serviço de cobrança contratado pelo
Contribuinte junto aos Bancos HSBC e Banco Real. Colige listagem das
transações de empréstimos pessoais obtidos junto às administradoras de
cartões de crédito. Portanto, deve-se considerar, a título de origem de
recursos, os empréstimos pessoais obtidos junto à Administradoras de
Cartões de Crédito, no total de R$ 161.180.00.
(xvii) Reitera as operações de mútuo entre o Recorrente e sua genitora, com o
objetivo de obter empréstimos junto às administradoras de cartões de
crédito e repassá-los à sua Genitora (Mútuo), através do pagamento de
boletos de titularidade desta (doc 09). Sustenta que para demonstrar tais
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002198/2009-31

operações, assim como as anteriores, faz-se necessária a apresentação dos
extratos bancários da mutuária (Sra. Clarice), os quais demonstram os
créditos em conta corrente, porém, dado o tempo decorrido desde 2005,
não estão disponíveis neste momento, com exceção dos extratos de Maio e
Dezembro (doc. 12). Os demais, Junho a Novembro, serão juntados ao
Processo tão logo sejam fornecidos pelo Banco, conforme solicitado
recentemente (doc. 11).
(xviii) Que ao analisar detalhadamente a documentação referente ao cartão
Unicard, percebeu-se que há faturas da Administradora UNICARD
ausentes no presente processo, as quais não foram fornecidas pelo Banco,
nem a este, nem a RFB, no tempo do procedimento fiscalizatório
(19.09.2008). Informa, ainda, que o Recorrente solicitou à Instituição
responsável pela empresa UNICARD, atualmente, Banco Itaú, estes e
outros documentos pertinentes referentes ao ano de 2005. Tais faturas
serão juntadas ao Processo tão logo sejam fornecidos pelo Banco,
conforme solicitado recentemente (doc. 07). Para o Recorrente, pela
análise detalhada das faturas dos cartões de crédito é possível identificar
ainda diversos empréstimos obtidos iunto à Administradora CREDICARD
- Banco Itaú direcionados para o pagamento de faturas da Administradora
UNICARD, juntando planilha a respeito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Todavia, vedado está o conhecimento de determinadas matérias fáticas, levantadas
com ineditismo neste recurso. É dizer, que não foram suscitadas na Impugnação, sequer de forma
reflexa.
Como relatado no acórdão recorrido, a Impugnação suscitou, em síntese, quanto a
matérias de natureza de mérito:
(i) Na análise de variação patrimonial, a fiscalização incluiu de forma equivocada
os "gastos com Cartões de Crédito", não considerando os empréstimos obtidos junto às
operadoras para pagamento das despesas, bem como não se ateve ao fato de o Recorrente haver
utilizado parte destes, na quitação de valores relativos às parcelas de "Consórcio de Imóvel", nos
meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, no valor de R$744,41 cada, bem
como ao pagamento da "Adesão a Programa Habitacional", nas datas de 22/06/2005 e
22/09/2005, no valor de R$ 394,96;
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002198/2009-31

(ii)Foram utilizados cartões de crédito de diversas bandeiras para quitação de
pendências entre si;
(iii)Na elaboração do demonstrativo de variação patrimonial, não foi considerado
o resgate de título de capitalização do Banco Real Capitalizações S/A, no valor de R$ 6.250,60
em 31/05/2005.
Portanto, delimito as alegações do Recorrente, em especial que dependam de
prova, que serão enfrentadas neste recurso: as que foram tempestivamente suscitadas na
Impugnação do Recorrente, a saber, relacionadas aos empréstimos tomados nas operações de
cartão de crédito; à quitação de valores relativos às parcelas de "Consórcio de Imóvel”, bem
como ao pagamento da "Adesão a Programa Habitacional”, e, também, relacionado ao resgate de
título de capitalização do Banco Real Capitalizações; ou que não foram consideradas faturas de
empréstimos da Unicard.
As demais matérias levantadas somente em grau recursal, como o mútuo
celebrado entre o Recorrente e sua mãe; a liquidação de empréstimo, obtido junto à empresa FSS
Informática e Pesquisa Clínica Ltda, de sua titularidade, ou mesmo distribuição de lucro desta
pessoa jurídica à sua pessoa física, ou, ainda, confusão patrimonial das receitas da empresa na
pessoa física do Recorrente; não serão conhecidas neste recurso, porque foram somente nessa
fase processual suscitadas, operando-se, em relação a elas, a preclusão, consoante o art. 17 do
Decreto no 70.235/72.
Deveria o Recorrente submeter tais matérias na Impugnação, possibilitando à
instância competente sua apreciação. Havendo inovação em sede de Recurso Voluntário, impõe-
se o reconhecimento da preclusão processual.
Registro meu posicionamento pessoal de conhecer das matérias suscitadas,
mesmo que reflexamente, na Impugnação, diante do conhecido princípio do “formalismo
moderado”, aplicável no âmbito dos processos administrativos, e que autoriza a flexibilização de
certas regras, quando favorável ao contribuinte. Todavia, racionalmente é aceitável essa tese,
quando se está diante de matérias de ordem pública (mesmo que não alegadas na Impugnação),
ou aquelas matérias de fato que foram de forma periférica suscitadas já na impugnação e
apresentada a prova da correspondente alegação.
No caso, é extreme de dúvidas que as matérias acima especificadas não foram
alegadas na Impugnação, pelo que delas não conheço, ante a ocorrência da preclusão.
Quanto aos documentos juntados no Recurso Voluntário, conheço aqueles que se
referem às matérias também ora conhecidas, eis que sua juntada posterior se fez necessária pela
lógica do acórdão recorrido.
Em relação à preliminar de que o ônus probatório de acréscimo patrimonial do
Recorrente é do fisco, a rigor, não procede essa alegação. A prova da ausência de auferimento de
renda a descoberto é do Recorrente. Constatada a movimentação financeira, em especial por
gastos excessivos de cartão de credito, sem respaldo da renda declarada pelo contribuinte,
legítimo o lançamento tributário. Nesse caso, compete à parte provar os fatos modificativos ou
extintivos dessa premissa, ou seja, justificar o acréscimo patrimonial com rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte. A jurisprudência
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002198/2009-31

administrativa é conclusiva em relação à necessidade de provas concretas com o fim de se elidir
a tributação por acréscimo patrimonial injustificado:
PROVA – A prova da origem do acréscimo patrimonial deve ser adequada ou hábil para
o fim a que se destina, isto é, sujeitar-se à forma prevista em lei para a sua produção,
sendo inaceitável a sua substituição por outra forma, salvo motivo relevante que impeça
a produção adequada. (Ac. CSRF 010.145/81)
PROVA
A tributação de acréscimo patrimonial não compatível com os rendimentos declarados,
tributáveis ou não, só pode ser elidida mediante prova em contrário. (Ac. 1o CC
10218.401/81)
PROVA
O acréscimo patrimonial de origem injustificada caracteriza omissão de rendimento e
está sujeito à tributação.(Ac. 1o CC 10222.002/85)
As demais preliminares suscitadas, em especial de “utilização de premissa e
metodologia equivocadas pela fiscalização”, por se confundirem com o mérito, serão enfrentadas
como matéria de mérito, conforma se passa a fazê-lo:
Já se procedeu ao recorde das matérias conhecidas no presente recurso. A
primeira, e a meu juízo, central, é a que se refere aos empréstimos tomados nas operações com
cartão de crédito.
Segundo o Recorrente, os gastos com cartões de crédito tratam-se, em sua maior
parte, de quitação de empréstimos obtidos junto às Administradoras de Cartões de Crédito,
através de serviço denominado “Pague Contas”.
Assim, para o Recorrente a fiscalização procedeu à utilização de premissa e
metodologia de forma equivocada, eis que naquele ano de 2005, já se possibilitava ao titular de
um cartão de crédito das Administradoras Credicard (Banco Itaú) e a Unicard (Unibanco),
adquirir um empréstimo no cartão de crédito de modo bem simples. Bastava solicitar o
pagamento de boleto bancário com a função cartão de crédito, conforme contrato (doc. 06), item
5.6, “Pague Contas”; que o Recorrente fez isso diversas vezes no ano de 2005 (doc. 15), sendo
que bastava aguardar dois dias úteis para receber o crédito em sua conta corrente, conforme
comprovado pelas transações que então detalha em seu recurso (tabela de fl. 07 do recurso).
Sustenta, também, que tais operações seriam devidamente correspondidas pelos
créditos dos boletos pagos com cartões de crédito em sua própria conta corrente, de acordo com
os extratos bancários do Recorrente (fls. 201-241), revelando verdadeiros Empréstimos Pessoais
obtidos junto às Administradoras de Cartões de Crédito. Além disso, que a operação de crédito
em conta corrente dá-se após 2 dias úteis da data de pagamento do boleto, de acordo com regra
do serviço de cobrança contratado pelo Recorrente junto aos Bancos HSBC e Banco Real.
Em relação a esse fundamento, o acórdão recorrido entendeu que:
Por meio da impugnação oposta, alega-se que na análise de variação
patrimonial, a fiscalização incluiu de forma equivocada os "gastos com
Cartões de Crédito, pois não considerou empréstimos obtidos junto às
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002198/2009-31

operadoras para pagamento das despesas, bem como não se ateve aos
fato do contribuinte haver utilizado parte destes na quitação de valores
relativos às parcelas de "Consórcio de Imóvel", nos meses de agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro, no valor de R$744,41 cada,
bem como no pagamento da "Adesão a Programa Habitacional", nas
datas de 22/06/2005 e 22/09/2005, no valor de R$394,96;
Nesse ponto cabe esclarecer que os valores considerados pela
fiscalização como despesas com cartões de crédito, foram extraídos das
informações prestadas pelas administradoras, referentes a pagamentos de
faturas, efetuados pelo contribuinte.
O Recorrente juntou aos autos o contrato celebrado com a administradora de
cartão de crédito, especificada:

O item 5.6, citado pelo Recorrente, que define a modalidade de empréstimo
“Pague Contas”, assim dispõe:

Para o Recorrente, não haveria acréscimo patrimonial, eis que o fisco não teria
considerado as origens, ou seja, os empréstimos obtidos junto às administradoras de cartões,
considerando apenas as suas correspondentes liquidações.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002198/2009-31

Constato o doc. 07 do Recurso, que foi solicitado os seguintes documentos e
explicações às administradoras Credicard e Unicard (Banco Itaú):

Após a apresentação do recurso, o Recorrente apresentou resposta, por e-mail, do
banco, de que não dispunha mais dos documentos (e-fls. 808 e seguintes).
O Recorrente juntou planilha indicando as operações realizadas com citado
empréstimo “Pague Contas”:
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002198/2009-31

Mesmo se correta a interpretação do Recorrente, de que o pagamento dessas
contas tivesse natureza de empréstimo (modalidade pague contas), fato é que em determinado
momento ocorrera a disponibilidade econômica para pagamento dessas operações. Ora, se em
determinada competência eram pagas um sem número de contas, via o intitulado “Pague
Contas”, decerto que, para na competência seguinte ser autorizada a utilização desse
“empréstimo”, o Recorrente arcara com a fatura do mês anterior de seu cartão de crédito.
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002198/2009-31

Aliás, informa o Recorrente que utilizara seus cartões de crédito de diversas
bandeiras para quitação de pendências entre si. Quanto a essa alegação, a DRJ entendeu que:
Em que pese tal alegação, o interessado não trouxe aos autos com a peça
impugnatória,
documentação
bancária
probante
das
transações
decorrentes do mencionado negócio jurídico, que identifique as partes
contratantes, objeto da contratação, bem como indique datas e valores
concernentes.
No Recurso, o Recorrente traz a seguinte tabela:

Não obstante essa alegação, observo que à fl. 450 a fiscalização já teria excluído
do lançamento os valores materializados nas faturas entre um cartão e outro.
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002198/2009-31

Quanto às demais alegações: quitação de valores relativos às parcelas de
"Consórcio de Imóvel”, bem como ao pagamento da "Adesão a Programa Habitacional”, sustenta
o Recorrente que poderia “liquidar boletos de obrigações contraídas junto à Administradora de
Consórcio a partir da obtenção de empréstimos junto à Administradora de Cartão de Crédito,
como de fato o fez nos meses de Junho, Julho (docs. 13 e 14), Agosto, Setembro, Outubro e
Dezembro, e indubitavelmente comprovado às fls. 172, 291, 292, 299, 300, 294, 301, 314, que
demonstram que houve o pagamento de sete parcelas do Consórcio de Imóvel (fls. 172), o qual
foi devidamente relacionado na planilha Análise da Variação Patrimonial e Dispêndios
Realizados (fls. 453) como Aplicação de Recurso, a partir da obtenção de Empréstimo junto à
Administradora (respectivamente fls. 291, 292, 299, 300, 294, 301, 314), porém, sem que fosse
considerado tal Origem de Recurso pela fiscalização, penalizando, portanto, o Contribuinte
reiteradamente”.
Todavia, conforme já mencionado anteriormente, se tais parcelas foram pagas
com a obtenção de empréstimos junto aos cartoes de crédito, de um lado, de outro o Recorrente
teve que arcar com as faturas relacionadas a essa modalidade de empréstimo. E, justamente, a
natureza dessa disponobilidade econômica (rendimento que fez vez ao pagamento dos
“empréstimos”, mensais) que não foi demonstrada pelo Recorrente.
Por fim, em relação ao resgate de título de capitalização do Banco Real
Capitalizações S/A, no valor de R$ 6.250,60 em 31/05/2005, informa o Recorrente (p. 22 do
recurso):

Não vieram aos autos essa prova, pelo que se não é possível dar razão à alegação
da Recorrente.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias
preclusas, para na parte conhecida negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002198/2009-31

Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital